Tribunal: TJMT
Processo: 1020849-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020849-95.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravado : ALDECI BORGES DE BARROS
Número do Protocolo: 1020849-95.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1019629-36.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ALDECI BORGES DE BARROS, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 60697499 - pág. 2/6).
A agravante sustenta que, “como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, (cabe) a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado”, enfatizando que “realizar a redistribuição não significa a inversão do custo” da produção da prova (sic – cf. Id. no 60697498 - pág. 3).
Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais (cf. Id. no 60697498 - pág. 4/5).
É a suma.
D E C I D O
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “ope judicis” ou “ope legis” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
Como bem mencionado pela decisão agravada, embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro, a Seguradora pediu produção da prova pericial e inclusive apresentou quesitos (cf. Id. no 60700455 - Pág. 15/16 e 20/21), não se podendo dizer o mesmo da parte autora, que não faz pedido de produção de prova pericial, e que, ao final da petição inicial, ressalvou que pretendia “provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, bem como, as que se fizerem necessárias no decorrer desta demanda, especialmente depoimento pessoal da requerida, conforme preceitua o art. 369 e seguintes do NCPC, sob pena de confissão, e juntada de novos documentos” (cf. Id. no 60700452 - pág. 8).
Assim, o adequado realmente é impor à exclusivamente à Seguradora a obrigação de pagamento dos honorários periciais.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1009432-48.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator